Tribunal: STF
Processo: ARE 1531949
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-doc. 80):



    “TRIBUTÁRIO. CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS. TEMA 779 DO STJ. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. 



    1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (REsp nº 1.221.170/PR, Tema 779/STJ). 



    2. Caso em que, em face do Tema 779/STJ e do objeto social da requerente, afasta-se a possibilidade de creditamento de PIS/COFINS das despesas com contratação das administradoras de cartão de crédito e débito.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 98, p. 1).



    No recurso extraordinário, alega-se ter havido violação dos arts. 145, §1º, 150, inciso II e 195, § 12º, todos da Constituição Federal.



    Narra a parte recorrente que o Tribunal de origem negou o direito ao creditamento de PIS e COFINS gerados com os gastos na contratação de empresas credenciadoras de cartões de crédito e débito pela recorrente, porquanto as despesas referentes à contratação de empresas administradoras de cartão de crédito seriam despesas operacionais e não operacionais que poderiam contribuir para o crescimento ou manutenção da atividade econômica, mas que não que fossem essenciais para a sua realização.



    Aponta que 



    “(...) as despesas com a contratação de pessoas jurídicas pela Recorrente, as quais descontam uma comissão do valor de cada operação efetivada com cartão de crédito/débito – correspondente à contraprestação pelo serviço, não equivale a uma despesa operacional sobre a atividade de mercado realizada pela Recorrente, mas um gasto de extrema relevância no que tange aos interesses dos consumidores”



    Aduz que 



    “Em relação às contribuições para o PIS e COFINS, no regime da não cumulatividade, deve ser aplicado o Método Substrativo Indireto, no qual a não-cumulatividade é obtida por meio do crédito sobre as compras (custos e despesas) definidas em lei, na mesma proporção da alíquota que registra as vendas (receitas). Trata-se, em verdade, de contribuição gerada em face da repercussão econômica entre a aquisição de insumo e a revenda de produtos na etapa de saída da mercadoria.”



    Assevera que



    “(...) é impossibilitada de creditar-se de PIS e COFINS com as despesas geradas na contratação de empresas credenciadoras de cartão de crédito ao passo em que é obrigada a recolher referidas contribuições sobre a receita originada destes serviços, ocasionando uma oneração inconstitucional pelo princípio da não cumulatividade.”



    Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e, assim, reconhecer 



    “(...) o direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre as despesas da contratação das empresas administradoras de cartão de crédito e débito, conforme os arts. 145, §1º, 150, inciso II e 195, § 12º, todos da Constituição Federal de 1988, bem como os arts. 3º incisos II, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/2003, e declarando-se o direito de compensação das contribuições pagas a maior (Súmula 213 do STJ), respeitado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, ”



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    Vale ressaltar também que, conforme a orientação da Corte, a não cumulatividade do PIS e da COFINS se diferencia da não cumulatividade do IPI.



    Sobre o assunto, vide o que consignei no julgamento do RE nº 607.642/RJ:



    “Na introdução da sistemática não cumulativa, estabeleceram-se dois modelos coexistentes, um que privilegia a não cumulatividade, fundado na aplicação única de uma alíquota nominal mais elevada no percentual de 9,25% (1,65% relativo ao PIS e 7,6% à COFINS), com direito à compensação de alguns créditos, e outro que mantém o antigo sistema cumulativo, cuja incidência se dá nas diversas etapas produtivas, com uma alíquota mais reduzida (0,65% - PIS e 3% - COFINS), sem qualquer direito a crédito.



    Parece ser consenso, na doutrina, que as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 criaram um critério próprio de operacionalização da não cumulatividade que não corresponde, na íntegra, a nenhum dos métodos tradicionais de cálculo da não cumulatividade dos tributos sobre o valor agregado (base sobre base ou tributo sobre tributo). (...)



    Ricardo Lobo Torres destaca a dificuldade de se implantar o sistema de não cumulatividade do PIS e da Cofins, na medida em que os créditos simbólicos ou presumidos são benefícios fiscais que não decorreriam do mecanismo da não cumulatividade. Para ele o legislador ordinário adotou uma sistemática que possibilita o aproveitamento de créditos físicos, financeiros ou presumidos, independentemente da natureza do crédito.



    Na disciplina inaugurada pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, para mim, o que parece ser assente é que não se assimilaram, por inteiro, os métodos tradicionais de cálculo sobre o ‘valor agregado’. A opção do legislador foi de negar o crédito em determinadas hipóteses e concedê-lo em outras, de forma genérica ou restritiva. No rol dos créditos passíveis de aproveitamento verificamos desde (i) bens e serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3º, II); (ii) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (art. 3º, VI); até outras deduções e créditos presumidos, como, por exemplo, aqueles concedidos à importação e à produção de produtos farmacêuticos. 



    O modelo legal, em sua feição original, abstratamente considerado, embora complexo e confuso, mormente quanto às técnicas de deduções (crédito físico, financeiro e presumido) e aos itens admitidos como créditos, não atenta, a priori, contra o conteúdo mínimo de não cumulatividade que pode ser extraído do art. 195, § 12, da Constituição” (grifo nosso).



    Convergindo com o entendimento, vide o voto do Ministro Roberto Barroso na apreciação do RE nº 570.122/RS, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/12/20.



    Paralelamente a essas considerações cito, ainda, o julgamento do RE nº 1.043.313/RS, de minha relatoria, em que o Plenário da Corte concluiu inexistir violação da não cumulatividade na Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao conferir nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar determinados créditos.



    No mais, acolher a pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e 14.592/2023; Medida Provisória nº 1.159/2023; Decreto-Lei nº 1.598/1977; e Instruções Normativas RFB n. 1.911/2019 e 2.121/2022), inviável em sede extraordinária, por configurar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTOS DE AQUISIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.524.201 AgR/PR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 21/2/2025). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.499.571 AgR/RS, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 22/11/2024). 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃOCUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.400.663 AgR/PR, Relatora Ministra Rosa Weber, Presidente, DJe 16/5/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente